Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-76.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002437-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO BERSCH - CPF: 146.228.239-34 (APELANTE), CAROLINE TAVARES DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLINDO BERSCH - CPF: 146.228.239-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE TAVARES DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA DE SAÚDE – MORTE DA PARTE – CONDENAÇÃO DOS ENTES DEMANDADOS NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 87, PAR. 1o E 2o DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “
1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. A responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002437-76.2017.8.11.0015, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em virtude do óbito da parte autora, e condenou o apelante a pagar honorários de sucumbência solidariamente com o Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o município alega, em síntese, que não poderia ter sido condenado ao pagamento da verba de sucumbência, haja vista que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, porquanto “
o medicamento pleiteado pela Apelada não figura nas listas elaboradas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Estado
”. Nessa medida, “
não é exigível do Poder Público, cujas listas de medicamentos, insumos e procedimentos foram elaboradas pelo SUS, balizadas pelas necessidades e disponibilidades orçamentárias de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Sinop os casos de saúde de menor complexidade e a farmácia de baixo custo, o que não é o caso em apreço
”.

Acresce, ainda, que o ente municipal viria de ser parte ilegítima para figurar na demanda, considerada a alta complexidade do procedimento requerido.

Conclui, pois, que “
ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à Apelada
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos acima supracitados.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não torna qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento de que
“
1. (...)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Destaquei.

Nesse sentido, o STJ tem assinalado que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem
responsabilidade solidária
nas demandas prestacionais na área de saúde, o que
autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (...)” (AgInt no REsp n. 1.043.168/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).
Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos compor o polo
passivo
da demanda que objetivar tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à
saúde
.

Ora, nessa linha argumentativa, a responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados.

Igualmente, o legislador já disciplinou a hipótese ao prever no Código de Processo Civil que “
a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput”
e que
“se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
” (art. 87, par. 1o e 2o).

Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau fez constar expressamente que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sinop, ora apelante, ambos demandados como litisconsortes passivos facultativos, seriam responsáveis solidários pela verba sucumbencial. Inexiste, pois, erronia a ser corrigida.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022